Tribunal: STF
Processo: ARE 1383027
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. FORÇA NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA. MILITAR DA RESERVA NÃO REMUNERADA DO EXÉRCITO. PERCEPÇÃO DE DIÁRIAS. LEGALIDADE. LEI 11.473/2007.



     - Trata-se de recurso de apelação interposto em face da sentença que julgou improcedente o pedido do autor, que objetivava, em síntese, a condenação da UNIÃO FEDERAL ao pagamento dos valores relativos a proventos/salários, décimo terceiro salário, férias anuais remuneradas, bem como seja recolhida a previdência social e emitida declaração de todo o tempo em que prestou serviço na Força Nacional de Segurança Pública.



    - Na espécie, cinge-se a controvérsia à verificação do direito do autor em perceber remuneração (e os reflexos de décimo terceiro salário, férias proporcionais e seu respectivo um terço) referente ao período de prestação de serviço voluntário junto à Força Nacional de Segurança Pública.



     - A Força Nacional de Segurança Pública (FNSP) é um Programa de Cooperação Federativa, instituído pelo Decreto nº 5.289, de 29 de novembro de 2004, com o objetivo de reunir profissionais de segurança pública dos Estados e do Distrito Federal para atuar, sob coordenação do governo federal, na preservação da ordem pública e na proteção das pessoas e do patrimônio nos Estados ou no Distrito Federal, sempre que haja a necessidade de apoio da União às estruturas locais de segurança.



     - Nos termos da legislação de regência, os militares da reserva das Forças Armadas, voluntários na FNSP, enquanto mobilizados, farão jus à retribuição pelos serviços prestados na forma de diárias, sendo certo que referida parcela não será computada para qualquer outro efeito.



     - O nomen juris conferido à retribuição percebida pelos serviços prestados na Força Nacional de Segurança Pública, ou mesmo sua natureza jurídica, são insuficientes para ensejar sua ilegalidade. Com efeito, o serviço prestado na Força Nacional de Segurança Pública evidencia mero serviço voluntário, provisório e por prazo certo, inapto, por si só, para fins de autorizar o pagamento de remuneração percebida quando da ativa ou, ainda, eventual retomada de contagem de tempo de serviço.



    - A Diretoria da FNSP tornou pública a abertura de processo seletivo de militares da União que prestaram serviços temporários, para atuação na Força Nacional de Segurança Pública na condição de voluntários, através do Edital n.º 04/2017, que no item 1.6, expressamente prevê que "a participação neste processo seletivo implica na aceitação integral das regras estabelecidas neste edital", dentre as quais, a contida no item 7.1 que, ao esclarecer aos possíveis voluntários a forma de retribuição do serviço a ser executado, expressamente informa que "conforme dispõe o artigo 6º da Lei Nº 11.473, de 10 de maio de 2007, os voluntários mobilizados farão jus ao recebimento de diária, a ser paga na forma prevista no artigo 4º da Lei nº 8.162 de 08 de janeiro de 1991.”



    - Destarte, tanto a Lei n.º 11.473/2017, quanto o edital do processo seletivo deixavam claro, tanto a forma quanto o meio de retribuição dos voluntários, mostrando-se, no mínimo, contraditório que o autor, após voluntariamente adentrar no processo seletivo, formule pretensão judicial direcionada a modificá-las, na ausência de superveniente ilegalidade.



     - Carece de fundamentação legal a pretensão do autor de perceber remuneração referente ao período em que esteve mobilizado na FNSP, sendo certo que a natureza do vínculo entre os militares reservistas voluntários e a Força Nacional de Segurança Pública se reveste de especificidades, legalmente previstas, que afastam a incidência das normas atinentes aos militares ou servidores públicos, razão pela qual os preceitos legais e constitucionais invocados pelo autor não têm incidência na espécie.



    - Recurso desprovido, com a majoração dos honorários advocatícios em de 1% sobre os valores fixados pelo juízo a quo, suspensa sua exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 7º, 37, e 142, §§ 1º e 3º, incisos VIII e X, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Roberto Barroso, DJede 6/2/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/6/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/9/2020, esse último, assim ementado:



 



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente